Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANDO E DIRECIONADA AO GENITOR. ALIMENTANDO AFETADO POR INCAPACIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FOMENTADA. REQUERIMENTO. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. ALIMENTANDO TOTAL E IRREVERSIVELMENTE INCAPAZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA. INTERDIÇÃO. GÊNESE PRESERVADA. DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MAJORAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. CONSTÂNCIA E INCREMENTO DAS NECESSIDADES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. DESLINDE DAS QUESTÕES DE FATO. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da prova postulada, de quebra do sigilo bancário, porquanto desprovida de utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada.

2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide, sob essa moldura, expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de quebra de sigilo bancário, porquanto inservível à colação de provas hábeis a intercederem na resolução da controvérsia defronte as provas já colacionadas.

3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades dos destinatários (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).

4. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades dos destinatários da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).

5. A obrigação alimentar que afeta o pai após advento da maioridade civil do filho tem gênese no dever de assistência recíproca que enlaça reciprocamente os parentes (CC, art. 1.694), demandando sua germinação a comprovação de que o descendente necessita da concorrência do ascendente para o fomento de suas necessidades materiais, o que emerge latente quando o filho, conquanto alcançando a maioridade, é vitimado por enfermidade que o torna absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, passando a necessitar do concurso de terceiros e de constantes assistências médica, terapêutica e medicamentosa para se manter.

6. Fixados os alimentos dos quais necessita o filho maior, mas total e irreversivelmente incapaz, a majoração da obrigação depende da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou do alimentado, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração, determinando que seja revista de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro, derivando dessas premissas que, não divisada alteração das premissas fáticas que nortearam a fixação da verba alimentícia, deve ser preservada (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699).

7. Apreendido que o alimentando, absolutamente incapaz, percebe benefício de prestação continuada fomentado pela seguridade social, além da pensão alimentícia que lhe é destinada pelo genitor, tem-se que os fatos não legitimam que seja imposto ao pai, profissional autônomo, obrigação superior à que pode suportar ao concorrer para a mantença do descendente incapaz, pois comprometeria sua sobrevivência e a de sua família, devendo ser mantida a verba originalmente arbitrada por estar de acordo com sua capacidade financeira e por ser apta a concorrer de forma efetiva com a subsistência do filho incapaz.

8. Aviando o alimentando pretensão revisional visando à majoração da prestação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que a capacidade contributiva do pai fora incrementada após a fixação da verba, o mesmo ocorrendo com suas necessidades defronte à prestação que lhe é destinada, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que as variáveis que nortearam a definição da prestação se alteraram, pois encerram fato constitutivo do direito que invocara, derivando o acolhimento do pedido revisional, de molde a ser readequada a prestação que lhe é fomentada, da aferição da existência de lastro probatório passível de amparar o que aduzira (CPC, art. 373, I).

9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.